Tribunal: TJSP
Processo: 2032675-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Alegação de excesso da execução em razão da exorbitância da astreinte.

Descabimento. A astreinte foi imposta como forma de revestir o comando judicial que determinou o cumprimento da obrigação de efetividade. A execução da multa está sendo perseguida, pois a obrigação não foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Alegação de excesso da execução em razão da exorbitância da astreinte.

Descabimento. A astreinte foi imposta como forma de revestir o comando judicial que determinou o cumprimento da obrigação de efetividade. A execução da multa está sendo perseguida, pois a obrigação não foi cumprida no tempo assinalado, bastava o cumprimento para nenhum valor ser devido. Não houve excesso na execução.
Recurso improvido.